Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. QUEDA DA USUÁRIA. NEXO CAUSAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes do processo objetivando a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal e sua empresa pública a repararem os danos morais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.
2. A NOVACAP e o DF, em suas razões recursais, suscitam sua ilegitimidade para a causa e, no mérito, sustentam a ausência dos requisitos da responsabilidade civil.
3. A autora-recorrente pede a majoração da indenização fixada a título de dano moral e a condenação dos recorridos a lhes repararem os danos materiais.
4. Quanto às preliminares, registro que compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta da NOVACAP e subsidiária do DF. Nesse sentido, REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
5. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
6. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
7. A testemunha compromissada, LUCAS KAUE REZENDE DA SILVA, foi contundente ao dizer que: "acompanhou o acidente, que no local do acidente havia canaleta de água pluvial, uma das tampas de concreto da canaleta estava quebrada há bastante tempo, que entre o comércio local e a calçada havia uma escada com dois degraus, a autora desceu esta escada e pisou no buraco da calçada. Que o depoente ajudou a socorrer a autora. Que o depoente ajudou a autora a sentar e ajudou colocando gelo no pé, enquanto aguardava que o depoente não sabe informar como a autora saiu do local. Que o depoente não conhecia a autora antes do acidente. Que o depoente não soube da situação da parte autora após o acidente” (ID 45188025).
8. Verifica-se que os elementos de prova produzidos pela NOVACAP e pelo DF não foram suficientes para afastar a higidez da prova testemunhal, atraindo a responsabilização do ente político e da empresa pública distrital.
9. Irretocável também a sentença no ponto em que afastou a reparação material. A recorrente Leilane sustenta ter suportado danos emergentes, com o tratamento médico e fisioterápico, e lucros cessantes, por ter deixado de auferir renda como fotógrafa autônoma. Todavia, não há nenhum suporte probatório para o acolhimento da pretensão. Embora a recorrente tenha apresentado alguns pedidos de exames médicos e algumas notas fiscais e recibos, o lapso temporal entre a emissão desses documentos e a data do evento danoso, rompe o nexo causal que poderia relacionar os danos ao prejuízo financeiro. No mesmo sentido os lucros cessantes. A prova a ser feita seria simples, bastava apresentar os extratos bancários com a interrupção dos créditos no período pós-acidente, o que não fez a parte autora.
10. Por fim, digressão maior é prescindível acerca dos danos morais, na medida em que a indenização foi fixada em patamar razoável e proporcional pelo juízo sentenciante, sendo o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
11. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
12. DF isento de custas. Condeno os recorrentes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a sua fixação em valor irrisório.